Tribunal: TJSP
Processo: 1522754-13.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Decisão que reconheceu a prescrição dos débitos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débitos com vencimentos anteriores a 23/10/2014 prescritos - Ação ajuizada em 23/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1522754-13.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelada MARIA MASSANTE BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522754-13.2019.8.26.0286
2
VOTO No 37785
APELAÇÃO CÍVEL No 1522754-13.2019.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: MARIA MASSANTE BASTOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxa de licença e
funcionamento do exercício de 2001 - Decisão que reconheceu a
prescrição dos débitos - A contagem do prazo prescricional inicia-
se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação,
conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Débitos com vencimentos anteriores a 23/10/2014 prescritos -
Ação ajuizada em 23/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da
propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 23/10/2019
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU em face de MARIA MASSANTE BASTOS,
objetivando a cobrança de ISS e taxa de licença e funcionamento do
exercício de 2001.
A sentença de fls. 06/07, proferida pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição,
extinguindo a execução fiscal, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 10/25,
alegando a impossibilidade de decretar a prescrição sem antes ser
intimada para dar andamento na execução fiscal, conforme pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522754-13.2019.8.26.0286
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em 23/10/2019
para a cobrança de ISS e taxa de licença e funcionamento do exercício
de 2001, em que o MM. Juiz a quo reconheceu a prescrição antes do
ajuizamento da ação.
No que tange à prescrição, o art. 174 do CTN é
estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança de crédito
tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua constituição
definitiva, ou seja, da data do lançamento.
Não obstante não haja expressa menção quanto à
data da notificação do lançamento dos tributos, as CDAs de fls. 02/05
indicam que os débitos têm vencimento entre 10/2001 e 12/2001, o que
faz presumir que tanto o lançamento quanto a notificação deram-se em
momento anterior a estas datas.
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição de ofício em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do STJ
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o do CPC (REsp 1.100.156-RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522754-13.2019.8.26.0286
4
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)